Tribunal: TJMT
Processo: 1002211-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002211-14.2020.8.11.0000
EMBARGANTE:- BANCO TRIANGULO S/A
EMBARGADAO:- SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA O EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VALORES RETIDOS – LIBERAÇÃO – TRAVA BANCÁRIA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Embargos de Declaração opostos de decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento. Este, interposto de decisum que determinou a liberação de R$ 3.371,25, o qual teria sido retido indevidamente nas contas da recuperanda.
A embargante alega omissão, porque nada foi falado acerca das operações firmadas entre as partes, na Execução, e não novadas.
Afirma que a própria agravada ocultou esse fato, induzindo o juízo a erro. Esclarece que a operação narrada pela recuperanda (Contrato no 811973) se trata de acordo celebrado pelas partes, abrangendo as operações no 49861, no 108062 e no 88926.
Discorre sobre essas avenças, explicando que se trata de cessão fiduciária de créditos e direitos creditórios presentes e futuros de recebíveis de cartões de crédito, débitos e vales-benefício.
Pede o provimento dos Aclaratórios.
Resposta do Embargado pugnando pela rejeição (Id 36854453).
É o relatório.
A embargante ingressou com Agravo de Instrumento de decisão que, em Recuperação Judicial, determinou a liberação de R$ 3.371,25 que teria sido retido indevidamente nas contas da recuperanda.
Alegou que celebrou Cédula de Crédito Bancário no qual tanto a empresa/recuperanda como os terceiros garantidores constituíram em seu favor, a cessão fiduciária de créditos e direitos creditórios presentes e futuros de cartões de crédito, débito e vales-benefício.
Afirmou que por esse motivo o seu crédito é extraconcursal, nos termos do art. 49, §3o, da Lei 11.101/05.
O efeito suspensivo foi indeferido nos seguintes termos:
(...)
Importante registrar que foram interpostos outros AIs contra o mesmo decisum aos quais foi concedido o efeito suspensivo por se tratar de Cédula de Crédito Bancário com cláusula de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.
Todavia, neste caso o agravante argui que firmou com a R. Balke & Balke Ltda ME as Cédulas de Crédito Bancário ns. 49861, 108062 e 88926, com cláusula de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, na qual a agravada é terceiro garantidor, e constituíram a favor do agravante a cessão fiduciária de créditos e direitos creditórios presentes e futuros de recebíveis de cartões de crédito, débito e vales.
No entanto, a agravada afirma que as retenções dos valores se referem ao contrato n. 811973 (Id 33812471 - Pág. 4), o qual não consta dos autos.
Portanto, não há como averiguar se a matéria é a mesma. (Id 34410460).
O embargante alega omissão, porque o decisum teria deixado de analisar as operações firmadas entre as partes nos autos de Execução, que gerou o contrato n. 811973, o qual teria abrangido os de ns. 49861, 108062 e 88926, que não foram novados.
Todavia, o argumento não se enquadra nos vícios descritos no art. 1.022 do CPC que possa ensejar a modificação, visto que a omissão que motiva a interposição dos Aclaratórios recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos ou provas utilizados pelas partes. No caso, o decisum de baseou nos documentos apresentados tanto no Agravo como no feito em primeiro grau.
Ademais, em antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo, por ser de caráter provisório, faz-se uma análise sumária dos fatos, o aprofundamento ocorre no mérito.
Importante relembrar, conforme constou do decisum ora embargado, que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere, portanto não haverá dano imediato à parte.
Quanto ao argumento da embargada sobre a intempestividade do Recurso, será analisado no momento próprio.
Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 30 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator